Tribunal: TJDFT
Processo: 0746373-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO. APROVAÇÃO NO ENEM. POSSIBILIDADE. RECURSO NEGADO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que declarou em favor do apenado a remição de dias de pena, em razão da aprovação parcial pelo ENEM.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a remição de pena por estudo a apenado que possui nível superior incompleto e obteve aprovação no ENEM.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição de pena visa a ressocialização do apenado, independentemente do nível educacional já alcançado, desde que o exame traga progresso intelectual ao condenado.
4. A aprovação no ENEM é causa de remição, conforme o art. 126 da Lei de Execução Penal, sendo indiferente a alegação de que o apenado já possuía nível superior incompleto, desde que os estudos contribuam para seu aperfeiçoamento educacional.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.